Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-08.2022.8.11.0092
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000824-08.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JERVAZIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 059.780.621-70 (APELANTE), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANA MARTINS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA (Resolução CNJ 154/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CAPITULAÇÃO ESCORREITA
. ATENUANTE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INAPLICÁVEIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante pelo delito de lesão corporal
contra mulher, por razões da condição do sexo feminino
,
à pena de 1 (um) ano
de reclusão, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes: (
i
) apelante que lesionou a vítima, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito, por não aceitar o término, sobretudo pelo fato de a ofendida estar se relacionando com outra mulher; (
ii
) condenação baseada em conjunto probatório robusto, consubstanciado nas declarações prestadas pela vítima e testemunha ocular do delito em ambas as fases da persecução penal, e na prova técnica não repetível.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) subsidiariamente,
exclusão da qualificadora do § 13º e, consequentemente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal simples; (
iii
)
reconhecimento
da atenuante descrita no artigo 65, III, alínea “
a
” e da causa de diminuição da pena delimitada no § 4°, art.129, ambas do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (
i
)

saber se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação do recorrente; (
ii
) saber se é cabível a exclusão da qualificadora descrita no art. 129, § 13°, do Código Penal; (iii)
saber se é possível conhecer do pedido relativo ao redimensionamento da pena-base;
(
iv
)
s
aber se é possível o reconhecimento
da atenuante descrita no artigo 65, III, alínea “
a
” e da causa de diminuição da pena delimitada no § 4°, art.129, ambas do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não convém conhecer do pedido concernente à redução da pena-base para o mínimo legal, visto que tal pleito já se encontra contemplado na sentença objurgada.

6. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova.

7. O depoimento da vítima durante as investigações e em juízo, conjugados o Laudo de Exame Pericial e as declarações da testemunha ocular do delito, não deixam dúvidas acerca da materialidade delitiva e da autoria do apelante, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

8
. Pequenas divergências, que não alteram a essência dos fatos, não bastam para desacreditar a vítima
.

9
.
Delito
intrinsecamente ligado à relação afetiva pretérita existente entre a vítima e o apelante, motivado pelo fato de o acusado não aceitar a orientação sexual da ofendida após o término, o que evidencia a subjugação e preconceito à condição feminina, pouco importando o fim do relacionamento entre eles ou a inexistência de coabitação para caracterizar a violência de gênero.

10.
Ausentes quaisquer evidências que o acusado tenha praticado o delito por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não é possível admitir a incidência da causa de diminuição prevista no art.129, §4º, do Código Penal, tampouco da atenuante delimitada no artigo 65, III, alínea “a”, do mesmo Diploma Legal.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, “a”, 129,
caput
, § 4ª e § 13°; CPP, 386, V e VII,

577, par. único; Lei 11.340/2006, art. 5°, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
AgRg no HC 8429971/SC; TJMT,
ApCrim 0016896-70.2016.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jervazio Ribeiro dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari, nos autos da Ação Penal n. 1000824-08.2022.8.11.0092, que o condenou
à pena 01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, §13°, do Código Penal (id.
218014272).

Nas
razões recursais
, a defesa técnica intenta a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com arrimo no artigo 386, V e VII,

do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da qualificadora do § 13º e, por conseguinte, a desclassificação da conduta do recorrente para o crime de lesão corporal simples.

Ademais, requer que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal sejam consideradas favoráveis, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como postula pelo reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, alínea “
a
” e da causa de diminuição da pena delimitada no § 4°, art.129, ambas do Código Penal (id.
220321776).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição do apelo (id.
220321782
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
228791673
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, destaco que o Magistrado
a quo
fixou a pena-base do delito no mínimo legal, motivo pelo qual, neste ponto,
deixo de conhecer a pretensão recursal
por ausência de interesse, na forma do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Assim,
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal,

conheço do apelo
em relação aos pedidos de absolvição por insuficiência de provas, de exclusão da qualificadora do § 13°, do art.129 do Código Penal e do reconhecimento
da atenuante prevista no artigo 65, III, alínea “
a
” e da causa de diminuição da pena delimitada no § 4°, art.129, ambas do mesmo Diploma Legal.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Jervazio Ribeiro dos Santos
foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, descrito no artigo 129, § 13°, do Código Penal, em razão do seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“
(...)
1. DO FATO DELITIVO

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na data de 02 de janeiro de 2022, por volta de 19horas, em residência particular localizada na Rua Deputado Jonas Pinheiro, S/N, bairro Parque Taquari, no município e Comarca de Alto Taquari/MT, o denunciado Jervazio Ribeiro dos Santos, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima Fabiana Martins da Silva, sua ex-companheira, por razões da condição da vítima do sexo feminino, provocando as lesões descritas no Exame de corpo de delito (Id. 102214360).

2. HISTÓRICO DOS FATOS

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na data e local acima descritos Jervazio Ribeiro Dos Santos, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal ou a saúde de sua ex-companheira Fabiana Martins da Silva, por razões da condição da vítima do sexo feminino.

Tem-se que a vítima conviveu maritalmente com o agressor por aproximadamente 01 (um) ano e 06(seis) meses, e, na época, o denunciado Jervazio não aceitava o término, sobretudo porque Fabiana estava em um novo relacionamento com Sandra Maracaipe de Carvalho.

Na data do fato, Fabiana e Sandra moravam juntas, quando Jervazio invadiu o imóvel e agrediu fisicamente a vítima com socos e pontapés, provocando-lhe hematomas no pescoço, conforme Exame de Corpo de Delito em Id. 102214360.

As agressões contra a vítima só tiveram fim, pois a senhora Sandra, atual companheira da vítima, a qual presenciou as agressões pedia a todo momento que o denunciado Jervazio parasse com as agressões contra Fabiana.

Desse modo, o denunciado Jervazio Ribeiro Dos Santos ofendeu a integridade corporal ou a saúde de sua ex-companheira Fabiana Martins da Silva, prevalecendo-se relações domésticas e afetivas anteriormente estabelecidas, por razões da condição da vítima do sexo feminino. (...).

(id.
220321169
).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado pelo crime imputado na peça inaugural, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Irresignada, a defesa sustenta que as provas coligidas nos autos são insuficientes para subsidiar o édito condenatório.

Para amparar a tese aventada, argumenta que a versão da vítima em juízo não se coaduna com suas declarações prestadas na fase policial.

Salienta, nesse sentido, que a ofendida se mostrou confusa ao expor os fatos, pois inicialmente disse que estaria em pé ao levar o chute, o que, ao ver da defesa, seria “pouco anatômico” em razão da baixa estatura do réu. Em seguida, a vítima mencionou que se encontrava deitada quando foi atingida pelo pontapé, o que também seria inverossímil, pois, segundo sustenta o causídico, “
é antinatural pensar numa agressão, por meio de um chute, numa pessoa deitada
”.

Além disso, pontua que apesar de a ofendida relatar diversas agressões, o exame de corpo de delito apenas constatou uma vermelhidão na região do peito, sem identificar qual objeto causou a lesão.

Ademais, a defesa argumenta que as declarações judiciais da testemunha
Sandra
são fantasiosas, visto que trouxe outros detalhes não externados na fase extrajudicial, bem como se contradizem com o relato da própria vítima.

Em contrapartida, destaca que o apelante manteve sua versão uníssona em ambas as fases da persecução penal.

Desse modo, conclui que o conjunto probatório não é idôneo para conduzir ao juízo de certeza necessário a prolação do édito condenatório.

Em que pese o esforço argumentativo exposto, a detida análise dos autos revela que o pleito absolutório não comporta provimento.

Ao serem ouvidas na Delegacia de Polícia Civil, a ofendida
Fabiana Martins da Silva
e sua companheira,
Sandra Maracaipe de Carvalho,
narraram, de forma sucinta, que o recorrente foi até a residência onde as duas estavam sem ser convidado e passou agredir a vítima com chutes e pontapés, somente cessando a prática delituosa após esta ter lhe suplicado ele parrasse com as agressões
(ids.
220321162 e 220321164).

Perquirida em sede judicial, a vítima esclareceu que o acusado lhe bateu na região do peito com uma “
botinada
” (
sic
), com o pé, e que ele apareceu na residência porque não aceitava sua orientação sexual. Além disso, negou que ele foi ao local a seu pedido, para consertar um padrão de energia. Afirmou que no dia que em foi agredida, estava deitada no colchão, despida, e que ele a agrediu porque ele “
não gostou do que viu
” (
sic
).

Questionada pela defesa, explicou que ele chegou, lhe deu um soco e que logo em seguida sua companheira veio (gesticula que ele lhe deu um pontapé no peito e um empurrão em sua testa, de modo que sua cabeça bateu na parede).Ademais, pontuou que ele conversou com ela, porém estava alterado e queria que ela abrisse as pernas. Asseverou que Sandra pedia a todo o momento em que ele cessasse as agressões (mídia audiovisual - ids.
220321212, 220321213 e 220321214).

Na data do crime, a ofendida passou por exame de corpo de delito, que atestou que a existência de edema com hiperemia na região esternal (parte superior do peito), e de escoriações no tornozelo esquerdo, causadas em “contexto físico”, consoante Laudo Pericial e Mapa Topográfico (id. 220321163).

A testemunha
Sandra
relatou em juízo que o recorrente foi até a casa da vítima sem ser chamado e que “
meteu o pé no peito dela
” (
sic
) (da ofendida Fabiana), e que a mandou abrir as pernas para “
comer ela
” (
sic
), chamando-a de vagabunda.

Explicou ainda que a vítima se levantou da cama quando o réu adentrou no local e então lhe deu um pontapé, a acertando no peito, de modo que ela caiu e bateu a cabeça na parede.

Além disso, a testemunha também fez referência a um segundo episódio em que o recorrente invadiu a residência da ofendida, ocasião em que foi contido pela “Sargenta Fernanda” (ids. 220321224 e 220321239).

O apelante, por sua vez, negou à prática delitiva em ambas as fases da persecução penal. Em juízo, esclareceu que a vítima lhe pediu que fosse até a residência dela para consertar um padrão de energia, pontuando que assim que chegou ao local, a ofendida e sua companheira o mandaram ir embora e chamaram a polícia, de modo que ele acabou sendo preso. Interrogado pela juíza, disse não saber o motivo de a ex-companheira querer o incriminar gratuitamente (vide sentença – id. 220321765 - Pág. 4).

Da análise do conjunto probatório, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada na insuficiência de elementos de convicção para firmar a condenação, o conjunto probatório é robusto e comprova a materialidade e autoria delitivas, uma vez que os elementos informativos angariados na etapa investigativa foram essencialmente ratificados pela prova oral judicializada.

Nesse ponto, frisa-se que, nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e em atenção ao Protocolo de Julgamento com perspectiva de gênero (
Resolução n. 492, de 17/03/2023)
, nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial valor probante, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem na clandestinidade.

A propósito, colha-se o seguinte precedente:

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...).”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Na espécie, verifica-se que a versão da vítima é amplamente corroborada
pelo acervo probatório, notadamente a prova técnica não repetível, que constatou lesão compatível com seu relato, além das declarações da testemunha
Sandra
, que presenciou os fatos.

Apesar de a defesa sustentar que a versão da vítima em juízo difere daquela prestada na fase policial, infere-se que na realidade a ofendida apenas deu mais detalhes acerca da dinâmica delitiva ao ser questionada de maneira pormenorizada pelo Ministério Público e pela defesa técnica durante a audiência de instrução, de modo que é desarrazoado invalidar sua palavra por tal motivo.

As declarações da testemunha Sandra em juízo, igualmente, são firmes no sentido que o apelante agrediu a vítima com um pontapé no peito. Ao contrário do que faz crer a defesa, seu relato não é fantasioso, sendo possível compreender que a companheira da ofendida também fez menção a um segundo episódio envolvendo o apelante, em que elas teriam acionado a polícia e o recorrente foi reprimido pela ação de uma agente de segurança.

Além disso, verifica-se que, a despeito de algumas divergências em relação ao fato de a vítima estar deitada ou em pé no momento da agressão, a ofendida e sua companheira narraram de forma clara e verossímil a ação delitiva que causou a lesão descrita no exame de corpo de delito.

Tais pontos controvertidos são concernentes a aspectos periféricos e secundários, insuficientes para elidir a prática delitiva imputada ao réu.

Nesse sentido, frisa-se:

“
(...)

Pequenas divergências

não invalidam testemunhos quando os pontos dissonantes recaem somente sobre circunstâncias irrelevantes para a configuração do delito e não lançam dúvidas sobre a veracidade do fato alegado na denúncia.
” (TJMT, Apelação Criminal n. 0016896-70.2016.8.11.0004, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 21/09/2018).

Não bastasse, a negativa de autoria do recorrente está isolada nos autos, pois este não apresentou qualquer justificativa que refutasse de forma crível a atribuição do delito

à sua pessoa.

Na realidade, ao narrar os fatos em juízo, o apelante se referiu, aparentemente, a outra ocasião em que acabou sendo detido, o que não ocorreu quando praticou o delito apurado nesta ação penal, visto que o caderno investigativo correspondente foi instaurado através de portaria, após a vítima registrar o boletim de ocorrência, um dia depois da prática delitiva (id.
220321152)
.

Por conseguinte, o cotejo dos elementos de convicção reunidos durante a persecução criminal demonstra que as alegações trazidas pela defesa não apresentam robustez probante para além da própria negativa de autoria do increpado, sendo inaptas para refutar a versão da vítima e da testemunha ocular do crime, uma vez que seus relatos são harmônicos com as demais evidências angariadas no processo.

Assim, não é possível reformar a sentença com base no princípio
in dubio pro reo,
consubstanciado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,
quando comprovado nos autos por meio da prova produzida em juízo que o apelante incorreu na prática delitiva descrita na denúncia.

Do mesmo modo, descabe cogitar a exclusão da qualificadora
prevista no § 13°, artigo 129, do Código Penal e das implicações da
Lei n. 11.343/2006 (Lei Maria da Penha).

O pedido da defesa está fundamentado no fato de que, ao tempo do delito, o réu não mais se relacionava com a vítima ou residia com ela, de modo que inexistiria situação de submissão ou vulnerabilidade baseada no gênero.

No entanto, consoante enfrentado de maneira irretocável pelo Magistrado sentenciante, o fato de a vítima não mais se relacionar ou coabitar com réu não afasta a incidência da Lei Maria da Penha. A fim de evitar tautologia, colaciono as razões expostas na sentença para rejeitar a tese, que também foi suscitada em sede de alegações finais:

“(...)Ademais, tem-se que as agressões tiveram origem em sentimento de misoginia, estando presente o dolo específico atinente à violência de gênero, provocada por raiva, subjugação, depreciação ou preconceito à condição feminina, indispensável para a caracterização da qualificadora do §13 do art. 129 do CP, isto porque o denunciado, que é ex-cônjuge da vítima, veio a cometer tal delito porque ao entrar na residência dela (que à época já havia rompido o relacionamento há cerca de 08 meses), a viu despida, estando com sua atual companheira, de forma que não se agradou da cena que visualizou.

Importante frisar também que a Lei n.º 11.340 /2006, em seu art. 5º, III, conceitua como violência doméstica aquela em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Logo, a citada lei é cabível no caso em testilha uma vez que os fatos se deram em tal contexto, embora o réu não tinha mais convívio com a vitimada.

Isto pois, demonstrada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma descrita no artigo 129, §13º, do Código Penal, não há que falar em desclassificação para o delito descrito no artigo 129, caput, do Código Penal, consoante pleiteou a defesa em sede de memoriais finais.(...)
( id. 220321766 - Pág. 6).

Conforme delineado na decisão objurgada, as provas produzidas denotam que o crime foi cometido contra Fabiana por ser ex-companheira do réu, e está intrinsecamente ligado à relação afetiva que existia entre eles, motivado pelo fato do apelante não aceitar a orientação sexual da ofendida após o término do relacionamento, o que evidencia que a subjugação e preconceito à condição feminina.

Logo, evidente que o crime foi cometido em contexto de violência de gênero, reputa-se inviável a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal simples.

Por último, a defesa pugna, de maneira genérica, pelo reconhecimento
da atenuante prevista no artigo 65, III, alínea “a”, do Código Penal (delito praticado por motivo de relevante valor social ou moral) e da causa de diminuição de pena descrita no § 4° do artigo 129 do Código Penal (motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima).

Ocorre que, consoante se extrai dos autos, não há qualquer elemento probatório que dê subsídio aos referidos pleitos, pois tanto a vítima como a informante narraram que o réu chegou à residência da ofendia, viu-a e passou a lhe agredir sem motivo aparente. Já o apelante, quando interrogado, negou a autoria delitiva, afirmando que sequer discutiu com a ofendida no dia do delito.

Portanto, ausentes quaisquer evidências que o acusado tenha praticado o delito por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não é possível admitir a incidência da causa de diminuição prevista no art.129, §4º, do Código Penal, tampouco da atenuante delimitada no artigo 65, III, alínea “a”, do mesmo Diploma.

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente
do recurso interposto por
Jervazio Ribeiro dos Santos
e, nessa extensão,
nego-lhe provimento
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024